Tribunal: TJMT
Processo: 1007181-19.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007181-19.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0001-24 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.015.169/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, visando reformar a sentença de Id. n.º 180012907, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que, na Ação Monitória n.º 1007181-19.2018.8.11.0003, ajuizada em face de AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA - ME, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC e condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários.

Em suas razões de Id. n.º 180012908, o apelante requer a anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito, aduzindo que a extinção do feito se deu equivocadamente, não havendo que se falar em desídia de sua parte.

Sem contrarrazões ante a não triangulação processual.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia do recurso está consubstanciada no fato de o magistrado ter julgado extinto o feito por abandono de causa, sem, contudo, haver inércia da parte.

Sem razão o apelante.

Isso porque quando ocorre a inércia do autor em promover o andamento do processo, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme disposição do art. 485, III, desde que obedecido o comando do § 1º, mediante a intimação pessoal da parte,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

E, na hipótese, é possível verificar que após permanecer inerte com localização da parte adversa, fora expedida carta de intimação pessoal, bem como intimação via DJE, para que se manifestasse, prazo de 05 dias, tendo prazo escoado.

Desse modo, escorreita a sentença, pois cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1º do art. 485 do CPC, porquanto efetivada a intimação do patrono da parte via DJE e a pessoal do autor, por correspondência, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, configurado está o abandono de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 458, III, do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I - No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.”
(TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023